Tribunal: CARF
Processo: 16537.002357/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.002357/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.844 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
PERFILTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 30/09/2001
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À
PRINCIPAL.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
LANÇAMENTO. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
tributário, possui o dever de investigar a relação laboral entre a empresa e as
pessoas que a ela prestam serviços. Caso constate que a empresa erroneamente
descaracteriza a relação empregatícia, a fiscalização deve proceder a autuação,
a fim de que seja efetivada a arrecadação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado). Ausente o conselheiro José Marcio Bittes substituído pelo conselheiro Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.002357/2010-94
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.844 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002357/2010-94

Relatório
Trata-se de
Recurso Voluntário
em
face da Decisão-Notificação no
20.424.4/0068/2002 (fls. 133 a 136) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
constituído por meio da do Auto de Infração DEBCAD no 35.305.256-6, por ter a empresa
apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, nas competências 01/2004 a 13/2004 (CFL 68), nos termos do disposto nos arts.
32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Consta no Relatório Fiscal deste AI que a empresa apresentou Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, infringindo, desta
forma, o Art. 32, inciso IV, § 5° da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97. A
infração se consumou pela não inclusão do segurado Edésio Wippel, diretor industrial da
autuada, nas GFIPs relativas ao período compreendido entre as competências out/00 e a presente
data.
Consta no Relatório Fiscal do processo de obrigação principal (Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito no 35.305.251-) que a base de cálculo do presente débito corresponde à
remuneração paga pela notificada ao sócio da empresa, Sr. Edésio Wippel, pelos serviços
prestados na função de Diretor Industrial, cujo valor foi arbitrado ao equivalente ao pró-labore
percebido pelos demais sócios relacionados em folha de pagamento. O débito refere-se ao
período 10/00 a 09/01.
O contribuinte foi cientificado em 28/02/2002 (fl. 138) e apresentou recurso
voluntário em 15/03/2002 (fls. 142 a 144) sustentando que o Sr. Edésio não era mais sócio da
empresa desde 09/2000 e não era segurado obrigatório.
Consta às fls. 157 que a empresa optou pelo REFIS e a opção foi indeferida.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do parcelamento do débito
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Consta que a empresa optou pelo REFIS e a opção foi indeferida.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.844 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002357/2010-94

Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento. Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a
confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas
modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial
com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
Contudo, esse não é o caso dos autos, já que a adesão ao parcelamento foi feita em
18/09/2000 e o lançamento foi realizado em 23/11/2001.
N ss s n d , “A opção do sujeito passivo pelo Programa de Recuperação Fiscal
– REFIS não interfere na atividade de lançamento a cargo da autoridade fiscal. Constatada, em
procedimento de ofício, a existência de valores não levados à consolidação de débitos do
Programa, aplicável é a lavratura de Auto de Infração, com o fim de formalização da exigência
d s bu s d v d s” (Ac dã no 203-10834).
2. Do lançamento
A recorrente sustenta que o Sr. Edésio não era mais sócio da empresa desde
09/2000 e não era segurado obrigatório.
De acordo com o art. 225, IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao INSS, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária.
A infração a esta obrigação acessória ocorre quando da apresentação da GFIP sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas.
A multa aplicada tem como base de cálculo 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada, nos termos do art. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91. Encontra-se,
assim , intimamente ligada à existência do crédito principal e só se mantém se a obrigação
principal for mantida; ou seja, se constatado que houve fatos geradores omitidos na GFIP.
Nos termos do Relatório Fiscal deste AI que a empresa apresentou Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, infringindo, desta
forma, o Art. 32, inciso IV, § 5° da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97.
A infração se consumou pela não inclusão do segurado Edésio Wippel, diretor
industrial da autuada, nas GFIPs relativas ao período compreendido entre as competências out/00
e a presente data.
Consta no Relatório Fiscal do processo de obrigação principal (Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito no 35.305.251-) que a base de cálculo do presente débito corresponde à
remuneração paga pela notificada ao sócio da empresa, Sr. Edésio Wippel, pelos serviços
prestados na função de Diretor Industrial, cujo valor foi arbitrado ao equivalente ao pró-labore
percebido pelos demais sócios relacionados em folha de pagamento.
O débito refere-se ao período 10/00 a 09/01.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.844 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002357/2010-94

O valor da penalidade aplicada neste processo é diretamente relacionado ao
montante do crédito tributário discutido nos processos administrativos que têm por objeto os
créditos de obrigações principais.
No processo principal, decidiu-se por negar provimento ao recurso voluntário.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
A empresa, portanto, é obrigada a recolher as contribuições devidas à seguridade
social, parte do empregado.
Para a validade do lançamento, o auto de infração deve conter, obrigatoriamente,
entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos, sendo que a ausência
dessas formalidades implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme
definido pelo art. 142 do CTN. O lançamento está eivado de vício material, que é aquele
existen u nd n c n d d n n , u n nd v du c nc , n
u f gu “ f ju íd c bu ” n n c d n , n c ns u n “ ã ju íd c
bu ” (c p s p s suj s p bj , quantum a título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja,
não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios
fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
Entendendo o Fiscal Autuante pela existência de vínculos de empregos, nasce a
obrigação de lançar.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.844 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002357/2010-94

A apuração indireta do débito por intermédio da aferição u d p g s ã
previdenciária; contudo, estando no campo da exceção, deve atender a requisitos mínimos que determinem com
exatidão o surgimento do fato gerador da obrigação tributária.
A n 2 2 , s u 33, 3 , bu f sc ã p d d (
n d f c p nc d v d , c b nd p s u s gu d nus d p v
contrario, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas quando constatar que a
contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a seu serviço e (c)
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado, quando
constate que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem tal condição.
De tal modo, a legislação vigente determina o uso de aferição indireta quando a
documentação apresentada pelo contribuinte não demonstra a realidade; ou seja, quando a
Fiscalização conclui que a escrituração contábil da empresa não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço.
Nesse sentido:
(...) TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. DESCONSIDERAÇÃO DO
VÍNCULO
EXISTENTE.
CARACTERIZAÇÃO
DIRETAMENTE
COM
A
EMPRESA PRINCIPAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. (...)
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE. A apresentação
deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa destes, respalda o
arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição indireta, incumbindo ao
sujeito passivo apontar objetivamente as inconsistências existentes no procedimento
adotado pelo Fisco, sob pena da manutenção do lançamento fiscal. (...) Recurso
voluntário provido em parte.
(Acórdão no 2401-003.977, Redator Designado Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira, publicado em 05/04/2016)
A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
tributário, possui o dever de investigar a relação laboral entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate que a empresa erroneamente descaracteriza a relação
empregatícia, a fiscalização deve proceder a autuação, a fim de que seja efetivada a arrecadação.
Todavia, a constatação deve ser feita de forma clara, precisa, com base em provas; não sendo
válido o lançamento que se baseia em indícios ou presunções.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Esse é o
entendimento do CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o lançamento com todos
os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o
lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975, Publicado em
05/10/2017).
O recorrente, no entanto, não apresentou qualquer prova apta a comprovar suas
alegações. Não se desincumbiu, portanto, do ônus probatório.
O n nd n d CARF d u “A apresentação de documentação deficiente
autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus
da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo de
prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.844 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002357/2010-94

fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega”. (Acórdão no
2301-008.893, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Segunda Seção, publicado em 26/03/21).
Por todo o exposto, concluo pela improcedência das alegações recursais.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 194
DF CARF MF
Original